Tribunal: TJBA
Processo: 8036492-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036492-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ BARREIRA SIMAS e outros Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PATRICIA NADIA LAGARES DE OLIVEIRA SIMAS registrado(a) civilmente como PATRICIA NADIA LAGARES DE OLIVEIRA SIMAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Gratuidade da justiça. Hipossuficiência não comprovada de forma absoluta. Possibilidade de modulação do benefício. Pagamento das custas ao final do processo. Acesso à justiça preservado. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador, nos autos do inventário nº 8104368-66.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo inventariante. O agravante sustenta não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais diante do elevado valor da causa, correspondente ao montante do espólio, e das despesas já suportadas com débitos incidentes sobre os bens, como o pagamento de IPTU. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante, ou, não comprovada a hipossuficiência plena, se é possível a modulação do benefício para autorizar o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência judiciária integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, e o art. 98 do CPC disciplina o benefício. 4. A declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade quando formulada por pessoa natural, admitindo, contudo, prova em sentido contrário (§3º do art. 99 do CPC). 5. A análise dos autos revela ausência de comprovação cabal de incapacidade financeira permanente do agravante, mas demonstra situação momentânea de dificuldade decorrente de despesas extraordinárias com o espólio e do valor elevado da causa. 6. A modulação da gratuidade judiciária, autorizando o pagamento das custas processuais ao final do processo, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), sem importar em isenção definitiva ou prejuízo ao Estado. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de mitigação do benefício, permitindo o recolhimento ao final do feito quando configurada impossibilidade momentânea de arcar com as custas sem comprometer o sustento do requerente e de sua família. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso parcialmente provido, modulando os efeitos da concessão da justiça gratuita para que o recolhimento das custas seja realizado ao final do processo. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036492-63.2025.8.05.0000 em que são agravantes LUIZ BARREIRA SIMAS e ESPÓLIO DE PATRICIA NADIA LAGARES DE OLIVEIRA SIMAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator.